Tribunal: TJDFT
Processo: 0712308-74.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0712308-74.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, MANOEL BATISTA DA SILVA APELADO: MANOEL BATISTA DA SILVA, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 19333451) opostos por DISTRITO FEDERAL contra MANOEL BATISTA DA SILVA em face de Acórdão (ID 18906170) nos autos de no 0712308-74.2018.8.07.0018. À luz do Art. 1.023 do CPC, os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo. Não se vislumbram os requisitos do recurso de Embargos de Declaração na petição de ID 19333451. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível, conforme Art. 932, §único, CPC. Ante o exposto, intime-se o Embargante, no prazo de 5 (cinco) dias, para que regularize os Embargos de Declaração, sob pena de não conhecimento. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 8 de setembro de 2020 16:40:34. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador